Tribunal: TJDFT
Processo: 0723207-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação para emenda à inicial, e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em (i) saber se a parte recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) verificar se houve cumprimento da determinação de emenda à inicial conforme os artigos 321 e 330 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O artigo 321 do CPC impõe que o autor emende a inicial para suprir irregularidades sob pena de extinção sem julgamento de mérito, o que não foi atendido nos autos.
4. A presunção de veracidade da hipossuficiência alegada (§3o do art. 99 do CPC) é relativa, podendo ser afastada diante de movimentações bancárias incompatíveis com a condição econômica declarada.
5. Elementos probatórios demonstram a inexistência da hipossuficiência alegada, reforçando a regularidade da sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O não cumprimento de determinação judicial para emenda à inicial, aliado à ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do CPC.”